Tribunal: TJSP
Processo: 2138827-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que, proferida após o julgamento do agravo de instrumento, afastou requerimento do agravante de nulidade da decisão colegiada. Alegação de ausência de intimação regular para apresentar contraminuta. Carta de intimação expedida ao endereço constante dos autos. A.R. positivo. Tutela de urgência recursal concedida inaudita altera parte. Desnecessidade de

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão monocrática que, proferida após o julgamento do agravo de instrumento, afastou requerimento do agravante de nulidade da decisão colegiada. Alegação de ausência de intimação regular para apresentar contraminuta. Carta de intimação expedida ao endereço constante dos autos. A.R. positivo. Tutela de urgência recursal concedida inaudita altera parte. Desnecessidade de intimar a parte recorrida quando não houve integração da lide. Precedente do STJ. Manutenção da decisão monocrática.
Recurso não provido.